Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703544-42.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EVARISTO DANTAS NUNES, HELITON FELIPE PEREIRA NUNES, RAQUEL TEIXEIRA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 2. Conforme dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. 3. A prescrição constitui uma sanção pela inércia do titular do direito subjetivo violado. 4. Às ações indenizatórias por responsabilidade civil aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código de Civil. 5. O prazo prescricional somente pode ter início quando o titular do direito subjetivo ofendido possuir ciência acerca do ato lesivo, inexistindo óbice ao exercício da sua pretensão, a fim de possibilitar a caracterização de inércia. 6. Incumbe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito. 6.1. Não tendo demonstrada a data exata da construção e não havendo outro marco temporal para interrupção da prescrição, deve ser considerado prescrito o pleito autoral considerando-se a data da aquisição do imóvel. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o decisum recorrido deve ser anulado por “error in procedendo”, tendo em vista que a fundamentação do juiz teria sido lastreada em critérios objetivos, deixando de respeitar o critério da razoabilidade; e b) artigo 85 do CPC, afirmando que o acórdão hostilizado não deveria ter majorado a verba honorária. Em contrarrazões, os dois primeiros recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez na forma simples (ID 40817931 e ID 40893456). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/9/2022). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que assim não fosse, o apelo especial não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 85, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, 434 e 435, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027